Tribunal: TJSP
Processo: 0003625-66.2020.8.26.0026
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: Freitas Filho
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal; Araçatuba/DEECRIM UR2 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 2a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-17
Data de publicação: 2021-01-17

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Parquet visando a reforma da decisão que deferiu pedido de retificação de cálculo em razão da reincidência do sentenciado – Argumenta que nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 deve ser exigido o lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional aos reincidentes –

Ementa:
Agravo em Execução. Recurso do Parquet visando a reforma da decisão que deferiu pedido de retificação de cálculo em razão da reincidência do sentenciado – Argumenta que nos termos da nova redação do artigo 112, inciso V, da LEP, dada pela Lei 13.964/2019 deve ser exigido o lapso de 3/5 (três quintos), ou seja, 60% (sessenta por cento) para progressão de regime prisional aos reincidentes – Admissibilidade - O artigo 112 da LEP, com redação dada pela Lei 13.964/2019, não utiliza o termo "reincidente específico", de modo que não faz distinção entre reincidência comum ou específica, devendo, portanto, incidir a fração de 3/5, ou seja, 60%, a todos os agentes reincidentes, independentemente da natureza do delito anteriormente cometido - Agravo provido.